Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESA TODO O PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ENTENDIMENTO DO STF SOBRE O TEMA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. DETRAÇÃO A SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal emanado do Juízo Criminal que, ao proferir sentença condenatória e indicar o regime semiaberto para o cumprimento da pena, denegou a essa acusada o benefício de recorrer em liberdade.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a acusada, que respondeu ao processo presa preventivamente, pode interpor o recurso em liberdade ante a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena.
III. Razões De Decidir
3. Conquanto a jurisprudência do STF estabeleça que a prisão preventiva é incompatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença condenatória, não se afasta, com isso, a possibilidade de se manter a prisão cautelar quando evidenciada a excepcionalidade do caso e a proporcionalidade da medida (HC 208123 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023)
4. Tendo a ré respondido presa ao processo, com mais razão deve permanecer recolhida após a condenação, uma vez que persistem os motivos da prisão cautelar, o que afasta a aplicação do art. 282, §§ 5o e 6o, do CPP, observando-se, certamente, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena.
5. Não há que se falar em desproporcionalidade da prisão cautelar diante do quantum da pena privativa de liberdade fixado pela sentença e do breve período decorrido desde a prisão preventiva do paciente.
6. Compete ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença
IV. Dispositivo E Tese De Julgamento
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.